Tribunal: STF
Processo: Rcl 40154
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE PROIBIU A CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES POR EMPRESA INTERPOSTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. VERIFICAÇÃO DE CONTRARIEDADE À TESE VINCULANTE FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 791.935 – TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela Engelminas Construções Elétricas Ltda (massa falida) contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0011029-65.2016.5.03.0038, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte no Recurso Extraordinário 791.932 (Tema 739 da repercussão geral).
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “CEMIG. TERCEIRIZAÇÃO. ILICITUDE. ISONOMIA. Reconhecida a ilicitude na terceirização perpetrada pela empresa prestadora de serviços e a CEMIG, ente da Administração Pública Indireta, o obreiro faz jus a tratamento isonômico em relação aos empregados da tomadora de serviços, nos termos da OJ 383 da SDI-I do c. TST, com consequente percepção dos benefícios previstos nos instrumentos coletivos aplicáveis aos empregados da CEMIG.”
    Narra a parte reclamante que é demandada, juntamente com a Cemig Distribuição S/A, em processo no qual se postula “o recebimento do mesmo salário e benefícios dos empregados públicos da concessionária de energia elétrica, sob a alegação de que se trataria de “terceirização ilícita de atividade-fim”. 
    Argumenta que o Tribunal a quo “proferiu acórdão no qual deixou de observar o disposto no artigo 25, §1°, da Lei 9.897/95 sem, contudo, declará-lo inconstitucional e declarou a ilicitude da contratação da ENGELMINAS pela CEMIG”, estendendo ao autor da demanda os benefícios previstos aos trabalhadores daquela empresa.
    Sustenta, nesse sentido, que ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, o juízo reclamado teria negado vigência ao § 1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante 10 do STF. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0011029-65.2016.5.03.0038. No mérito, pugna pela procedência do pedido, procedendo-se a “cassação do Acórdão reclamado por violação à Súmula Vinculante n°. 10, determinando-se o retorno dos autos ao TRT-3 a fim de que profira nova decisão”.
    Em 23/4/2020, deferi o pedido de medida liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento definitivo da presente ação.
    A autoridade reclamada prestou informações (Doc. 15).
    Devidamente citado (Doc. 16), o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (Doc. 20). 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Feitas tais ponderações, verifico que no caso sub examine a parte reclamante sustenta a ocorrência de violação à Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal, na medida em que o órgão fracionário do tribunal local teria afastado a incidência de legislação que expressamente autoriza a terceirização no âmbito das concessionárias de serviços públicos, inclusive de atividades atreladas à sua finalidade. A Súmula Vinculante 10 apresenta o seguinte teor: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    É de se salientar que o verbete vinculante invocado faz referência expressa a lei ou ato normativo do Poder Público. 
    Ademais, quanto à alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida no Tema 739 da repercussão geral, destaco que, quando do julgamento do recurso extraordinário que lhe serviu de leading case (ARE 791.932), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese, in verbis:
    “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil.”
    Na ocasião, o Plenário desta Corte conheceu do agravo e deu provimento ao recurso extraordinário da Contax S/A, fixando a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, e afirmando a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, em acórdão que restou assim ementado, in verbis:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 2. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10). 3. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. AGRAVO PROVIDO. 4. O PLENÁRIO DA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a SÚMULA 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim; para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 5. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com a fixação da seguinte tese no TEMA 739: "É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC.” (DJe de 06/03/2019)
    Delineados os conteúdos dos paradigmas alegadamente violados, observa-se que, in casu, o acórdão ora impugnado assentou, in verbis:
    “Quanto à licitude da terceirização, a Súmula 331 do c. TST resumiu as hipóteses possíveis para a terceirização lícita das relações de trabalho, sendo permitida a contratação de trabalhadores por interposta empresa em qualquer das quatro hipóteses descritas a seguir: a) trabalho temporário nos moldes da Lei 6.019/1974; b) atividades de conservação e limpeza regidas pela Lei 5.645 /1970; c) serviço de vigilância bancária disciplinado pela Lei 7.102/1983 e d) serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, nesse último caso, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta entre este e o trabalhador terceirizado. A contratação do autor por empresa interposta não se enquadra em nenhuma das possibilidades acima. 
    […]
    Logo, andou bem a r. sentença ao reputar correta a tese exposta na inicial, concluindo que o reclamante desenvolvia funções afetas à atividade-fim da empresa.
    [...] em regra, uma vez configurada a terceirização ilícita, fica autorizado o reconhecimento do vínculo direto com a tomadora dos serviços, nos precisos termos da Súmula 331, I e III, do c. TST. 
    No caso em tela, entretanto, a tomadora dos serviços (CEMIG) é uma entidade da Administração Indireta do Estado, o que importa em negativa de vinculação, ante a necessidade de admissão por meio de concurso público de provas ou provas e títulos (CR, art. 37, II). Esse fato, contudo, não atrai a descaracterização da terceirização ilícita, até porque pleiteou o reclamante, exatamente, o tratamento isonômico com os demais empregados da segunda reclamada, com aplicação dos instrumentos normativos por esta celebrados. 
    Acrescente-se que a fiscalização da CEMIG no cumprimento das obrigações trabalhistas pela ré não ficou fartamente comprovada nos autos.
    [...] 
    Por fim, registra-se que não se cogita de ofensa ao disposto no art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, pois na hipótese dos autos, como acima noticiado, foi declarada a ilicitude da terceirização. 
    Assim, inócua a alegação de que não teria sido havido culpa "in vigilando" ou "in elegendo", tampouco que ocorreu fiscalização. Dou provimento parcial para reconhecer a responsabilidade subsidiária da CEMIG sobre todas as verbas deferidas .” 
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante e dos precedentes em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, e condenar a reclamante subsidiariamente ao pagamento das verbas trabalhistas, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, da regra prevista no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, cujo teor transcrevo: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, observa-se que ao invocar a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Ao apreciar caso análogo ao presente, cuja reclamação também envolvia terceirização realizada pela Engelminas Construções Elétricas Ltda, ora reclamante, a Primeira Turma desta Corte reconheceu a afronta ao aludido verbete vinculante, em decisum assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECLAMADO POR DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA A DISPOSITIVO DA LEI 8.987/1995 POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, SEJA ELA MEIO OU FIM. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995 com base na Súmula 331/TST, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois, ao fazê-lo, exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a nulidade parcial sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. 
    2. No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, o Plenário desta SUPREMA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a Súmula 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, seja ela meio ou fim, para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Reclamação 33.373-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/5/2020) 
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, 19.598-MC, rel. min. Cármen Lúcia, e 16.903-MC, rel. min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0011029-65.2016.5.03.0038 e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em especial o conteúdo da Súmula Vinculante 10 e da decisão proferida no ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente